Tribunal: TJES
Processo: 5018408-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018408-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUVEP LUZ VEICULOS E PECAS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, V, DO CTN. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a suspensão da exigibilidade de crédito tributário oriundo de auto de infração à prestação de garantia, apesar do reconhecimento dos requisitos da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecidos os requisitos da tutela de urgência, é legítima a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, independentemente da prestação de caução ou garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte autora, nos termos do art. 300 do CPC, diante de vícios formais no auto de infração e da potencial lesão à regularidade fiscal da empresa agravante.

A decisão agravada, entretanto, condicionou a eficácia da tutela à prestação de garantia, contrariando o disposto no art. 151, V, do CTN, que prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante concessão de medida liminar ou tutela antecipada, sem exigência de caução.

A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a concessão de tutela de urgência nas ações anulatórias afasta a necessidade de garantia do juízo, quando o fundamento da suspensão é o art. 151, V, do CTN.

A exigência de caução, nesse contexto, representa medida excessiva e indevida, que contraria o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e impõe ônus desnecessário à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência com fundamento no art. 300 do CPC e no art. 151, V, do CTN autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário independentemente da prestação de garantia.

A exigência de caução como condição para cumprimento da decisão liminar nesses casos é indevida e deve ser afastada quando presentes os requisitos da medida antecipatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.381.254/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 25/06/2019, DJe 28/06/2019; TJES, AI 5004269-66.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04/11/2022; TJES, AI 048199006072, Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 02/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

Após a prolação da decisão ID
11354715
, por meio da qual deferi a antecipação da tutela recursal formulada pelo agravante, convenci-me do acerto de seu entendimento e quanto à necessidade de reforma da decisão agravada.

Com efeito,
Na origem,
LUVEP LUZ VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.

ajuizou ação anulatória de débito tributário em face do
MUNICÍPIO DE VIANA

pretendendo a desconstituição do auto de infração nº 32/2023 e, em sede liminar, pleiteou a suspensão da exigibilidade do crédito oriundo de tal autuação, com fulcro no art. 300 do CPC.

A decisão recorrida analisou os elementos constitutivos do referido auto de infração e definiu, peremptoriamente, que estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito alegado e perigo de dano) para o deferimento de tutela antecipada que autorizasse a suspensão da exigibilidade do crédito em discussão. Ao final, entretanto, condicionou o cumprimento da decisão “
à prestação da garantia pelo autor que pode, inclusive, ser por meio de fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, porquanto essas modalidades de garantia equiparam-se a dinheiro
“.

C
onfira-se, no que interessa, o referido
decisum
:

Na tutela de urgência, sob a égide do juízo de cognição sumária que esta fase processual contempla, cumpre a verificação da presença dos requisitos trazidos pelo
caput
do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta linha, a tutela de urgência reclama a presença da
probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito
, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica e a
existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional
, consubstanciando
plausível dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No caso dos autos, restaram
presentes
os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o que passo a demonstrar.

O requisito da
probabilidade do direito
decorre, em especial, da possível existência de vícios formais e materiais no auto de infração sob análise.

Verifica-se que a atuação realizada pelo Município diz respeito à suposta emissão de 1.499 notas fiscais que se encontram à disposição no sistema do contribuinte, para registrar prestação de serviços que são ofertados de forma gratuita (cortesia).

A Lei Municipal n.º 1.629/2002, que institui o Código Tributário de Viana, dispõe requisitos obrigatórios na formalidade do auto de infração. Vejamos:

SEÇÃO IX

DO AUTO DE INFRAÇÃO

Art. 94. As infrações às disposições desta Lei e seus regulamentos, serão apuradas através de auto de infração.

Art. 95. A autoridade fiscal lavrará o auto de infração, que conterá obrigatoriamente:

I - identificação, qualificação e endereço do autuado, CGC ou CPF, nomes dos sócios e, quando existir, o número de inscrição no cadastro fiscal da Prefeitura;

II - o enquadramento da atividade na lista de serviços, quando for o caso;

III - a descrição pormenorizada do fato;

IV - a disposição legal infringida;

V - a disposição legal que disciplina a penalidade aplicada bem como o valor da multa;

VI - o valor do crédito fiscal exigido;

VII - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo previsto;

VIII - local a data e a hora da lavratura;

IX - o nome e a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função;

X - o nome e o carimbo do autuado.

Do auto de infração nº N00000032/2023, consta somente a informação de que as notas fiscais estão à disposição no sistema do contribuinte, não havendo indicação expressa de quais são as notas fiscais que ensejaram a respectiva infração.

Nesse juízo de cognição sumária, resta demonstrado possível cerceamento de defesa já que a ausência na discriminação do fato gerador específico no auto de infração dificulta o exercício do contraditório e ampla defesa pelo contribuinte, por ser inespecífico quanto ao item relacionado à infração.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. DESCABIMENTO.
DESCONSTITUIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIOS FORMAIS. RECONHECIMENTO DE QUE O DOCUMENTO QUE LASTREIA A EXECUÇÃO NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DOS ARTS. 142 E 145 DO CTN
. INDICAÇÃO ERRÔNEA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PASSÍVEIS DE TRIBUTAÇÃO. CONSTRUÇÃO CIVIL. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ENTE MUNICIPAL NO QUAL SE DEU O FATO GERADOR. TRIBUTO DEVIDO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRAS REALIZADAS EM CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL DIVERSA. DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA PELA PARTE REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA EXAÇÃO PELO MUNICÍPIO DEMANDADO. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Pretende a parte autora a anulação do Auto de Infração de nº 50518688, lavrado pelo Município de Natal, acerca da ausência de recolhimento de ISS sobre a prestação dos serviços enquadrados nos itens 7.01 e 7.03, do art. 60, da Lei nº 3.889/89, Código Tributário do Município do Natal, no período de fevereiro/2013 a dezembro/2015, vez que os serviços prestados, na verdade, correspondem aos códigos 7.02 e 7.17.2. Os serviços descritos nos itens 7.02 e 7.17, consubstanciados na “execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos” e no “acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo”, respectivamente, obrigam o pagamento do ISS no local da prestação do serviço, conforme a disposição do art. 61, inciso III, do Código Tributário de Natal, ou seja, no Município de Guamaré/RN.3. A cobrança efetuada pelo Município de Natal, local do estabelecimento do prestador dos serviços, à época da cobrança efetuada, é ilegítima quanto aos serviços de construção civil prestados no Município de Guamaré, quem, de fato, detém capacidade tributária ativa, conforme as razões explicitadas.4. Precedentes do TJRN (AC 2018.002605-4, Rel. Desembargador João Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. 07/08/2018), TJRS (Embargos de Declaração nº 70063157705, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator João Barcelos de Souza Junior, j. em: 13.04.2018, Agravo Nº 70066221060, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator Desembargadora Marilene Bonzanini, j. em: 17.09.2015, AC 70049855182, Relator Desembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. em: 30.07.2012).5. Conhecimento e desprovimento da remessa necessária e do apelo. (TJRN, Apelação Cível nº 0842104-81.2017.8.20.5001, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Virgílio Macêdo, em 25/05/2022)

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta demonstrado em razão de a autora ser pessoa jurídica que necessita da regularidade fiscal. É evidente que a ausência de certidão de regularidade fiscal poderá ensejar diversas restrições às práticas de atos civis.

Por fim, em que pese os argumentos do autor, é necessária a prestação de garantia em pedido de suspensão da exigibilidade de crédito não-tributário.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista). 4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB. 5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro. 7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada. 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido. ( REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) - destaquei.

Ante o exposto, na forma do art. 300 do CPC,
DEFIRO a tutela de urgência para:

a) SUSPENDER
a exigibilidade do crédito oriundo do auto de infração n. 32/2023 lavrado em desfavor da autora;

b) DETERMINAR
que o Município de Viana se abstenha de promover atos de cobrança, diretos ou indiretos, bem como se abstenha de impedir a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal referente à multa que ora se analisa.

c) O cumprimento desta decisão está condicionado à prestação da garantia pelo autor que pode, inclusive, ser por meio de fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, porquanto essas modalidades de garantia equiparam-se a dinheiro.

INTIME-SE o autor para ciência desta decisão e prestação da garantia.

Devidamente comprovada a prestação da garantia
, INTIME-SE
o Município de Viana, na pessoa de sua Procuradora-Geral, para cumprimento imediato desta decisão.
Cumpra-se pelo Oficial de Justiça Plantonista.

Veja-se, pois, que embora tenha verificado a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento da liminar de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, a decisão recorrida exigiu, para o seu cumprimento, a prestação de garantia pelo autor da demanda.

Ocorre que o art. 151 do Código Tributário Nacional prevê as hipóteses que, se presentes, autorizam a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, sem a necessidade de qualquer prestação de caução ou garantia extra. Dentre elas, encontra-se “
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”

(inciso V).

Não é por outro motivo que a jurisprudência pátria tem firmado o entendimento no sentido de que,
caracterizada a hipótese do art. 151, V, do CTN, desnecessária a prestação de caução ou garantia para a efetivação da
suspensão de exigibilidade do crédito tributário
. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados deste eg. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FUNDADA NO ART. 155, V, DO CTN. DESNECESSIDADE DE GARANTIA. MULTA CONFISCATÓRIA CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, regulada pelo art. 151, V, do CTN, se dá com a ‘concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial’, sem necessidade alguma de apresentação de garantia. Nesse caso, cabe à parte apresentar as razões da probabilidade do seu direito, na própria ação anulatória, para que o juízo analise a possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2)
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro
(art. 151, II, do CTN).
(...)
(TJES – AI
5004269-66.2021.8.08.0000

-
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível
-
Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
-
Data: 04/Nov/2022
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ICMS [...] PROBABILIDADE DO DIREITO [...].
O agravante persegue a obtenção de tutela jurisdicional de urgência tendente promover a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
sem a necessidade de garantia do juízo, o que é perfeitamente possível, ante a dicção do art. 155, caput, V, do CTN
, segundo o qual [...]suspendem a exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 048199006072, Relator Substituto: Marcos Antonio Barbosa de Souza, Primeira Câmara Cível, J 02/02/2021, DJ 24/02/2021).

Assim, tenho como demonstrada a necessidade de de reforma da decisão para que dela seja extirpada a exigência de prestação de garantia para o cumprimento da determinação ali prevista.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a decisão id 11354715 e REFORMAR a decisão recorrida para DEFERIR
o pedido liminar
formulado neste recurso para permitir que a
imediata suspensão da exigibilidade do crédito constante do auto de infração n. 32/2023 deferida pela decisão recorrida seja cumprida independentemente da prestação de garantia.

V
ia de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno id 12315500.

É como voto.

Vitória (ES),
data registrada no sistema.

Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.